Tribunal: CARF
Processo: 13502.721087/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721087/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.208 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ GONZAGA SILVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pelo acordo de
extinção de união estável, ação de dissolução de união, homologação judicial,
bem como os extratos bancários, documentos que somente poderiam ser
rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721087/2016-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

Relatório
LUIZ GONZAGA SILVA PINTO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 23/05/2016 (e-fl. 42), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 36/40, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 24a Turma da DRJ08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-003.222, de 29 de setembro de 2020, de e-
fls. 46/49, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido, que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade do pagamento com pensão alimentícia.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 56/60,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que todos os pagamentos referente a
pensão foram comprovados, motivo pelo qual anexa os extratos bancários próprio e da
beneficiária, corroborando seu pleito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

judicial dos seus filhos suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado
a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação
que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 73.224,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
O contribuinte não comprovou a dedução com pensão alimentícia através de decisão
judicial, acordo homologado ou escritura pública. O acordo entre partes apresentado não
pode ser aceito, pois não foi homologado judicialmente. Condição obrigatória para
separação com filhos menores.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora julgada improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância,
nos seguintes termos:
[...]
Não foram juntados aos autos comprovantes do pagamento da pensão alimentícia.
Todavia, no dossiê fiscal (processo no 10010.043636/0415-19), o contribuinte juntou os
documentos bancários de fls. 148/150, que serão analisados nesse Acórdão.
Os documentos bancários intitulados 'COMPROVANTE DE PROGRAMAÇÃO
TRANSFERÊNCIA DE VALORES' (fls. 148/150) não comprovam que houve a efetiva
transferência de valores do contribuinte para a Sra CLAUDIA PORTUGAL
PETERSEN, pois dependem de ulterior confirmação das operações bancárias
programadas. O contribuinte não trouxe documentos hábeis a confirmar as operações
bancárias programadas.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que todos os pagamentos referente a
pensão foram comprovados, motivo pelo qual anexa os extratos bancários próprio e da
beneficiária.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte para seus filhos, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, a própria autoridade julgadora de primeira instância
entendeu por superado, uma vez que consta dos autos o Acordo de Extinção de União Estável, de
e-fls. 12/14, cujos termos encontram-se ratificados em Ação de Dissolução de União Estável, de
e-fls. 15/25. A homologação judicial do acordo se deu em abril/2016, declarando retroação dos
efeitos jurídicos e legais da obrigação alimentar a setembro/2007 (fls.27), senão vejamos:

Em relação ao efetivo pagamento, o recorrente junta aos autos os extratos de suas
contas bancárias (e-fls. 74/98), além de indicar as operações efetivas dos pagamentos relativos a
pensão, senão vejamos alguns exemplos:

Não sendo o bastante, o contribuinte junta também os extratos da conta bancária
da ex-cônjuge (e-fls. 64/73), ou seja, beneficiaria dos valores, comprovando a efetividade da
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

transação. Em outras palavras, demonstra que o dinheiro saiu de sua conta e adentrou na conta da
varoa em correspondência de datas e valores.
Por derradeiro, traz uma declaração da Sra. Claudia Portugal Petersen, afirmando
ter recebido as referidas quantias, in verbis:

Neste diapasão, em nosso entendimento, o conjunto probatório contido nos autos
do presente processo é mais do que suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte
cumpriu com sua obrigação de alimentante.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 71.020,00, é de se restabelecer a
ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 71.020,00, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721087/2016-19

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 108
DF CARF MF
Original